Tribunal: TJDFT
Processo: 0717828-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SYMBALL RUFINO DE OLIVEIRA e MAÍRA DANIELA GONÇALVES CASTALDI, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos. Os apelantes foram intimados, mas deixaram de se manifestar acerca da tempestividade do recurso interposto (ID. 21398044). É o relatório. Decido. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço o recurso porque intempestivo. No caso, os réus foram validamente citados, mas não compareceram aos autos, tampouco constituíram advogado, razão pela qual foi decretada a revelia. (ID 17142419 - Pág. 1). Outrossim, o art. 346 do Código de Processo Civil estabelece que “os prazos contra revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”. Conforme Certidão de ID Num. 17142440, a sentença foi disponibilizada no Dje no dia 14/04/2020. Considera-se publicada no dia 15/04/2020. Outrossim, os prazos processuais foram suspensos até o dia 30/04/2020 e retomados a partir de 04/05/2020, conforme disposição expressa do art. 3o da Portaria Conjunta 50, de 29/04/2020 (TJDFT) e art. 3o, da Resolução n. 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, a contagem de quinze dias, a partir de 04/05/2020, segunda-feira, encerrou-se em 22/05/2020. Contudo, somente no dia 25/05/2020 os requeridos constituíram advogados e interpuseram o recurso (ID 17142430). Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado somente após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, já decidiu esta 4a Turma Cível: RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do recurso de apelação é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o, do CPC. 2. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1215432, 07339340620188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se conhece de apelo intempestivo. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1075318, 20170710070225APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 293/303). Não socorre aos recorrentes a possibilidade de contagem do prazo em dobro em processos eletrônicos (art. 229, §2o, CPC). Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator